Tribunal: TJDFT
Processo: 0010363-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor ANASTACIO FRANCISCO DE AGUIAR. No entanto, deixou de juntar os documentos comprobatórios necessários para a apreciação do pedido (ID 16849815). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo a redação do parágrafo 3o da seguinte forma: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Assim, é certo que somente os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 16849815, intime-se o credor ANASTACIO FRANCISCO DE AGUIAR para anexar aos presentes autos documentação comprobatória onde se verifique o cumprimento dos requisitos supracitados. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto